Tribunal: STF
Processo: HC 202015
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 14 da Lei 10.826/2003). Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento. Precedentes. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Vinicius Cruz Moreira em favor de Kaio Silva Brito, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soaares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 661.783/TO
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 14 da Lei 10.826/2003). 
    Extraio do ato dito coator (evento 8):
    “(...).
    Decido. 
    O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
    Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 
    No caso, verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular, notadamente se considerado o que foi enfatizado pelo Desembargador Relator, o qual, ao indeferir a liminar, aduziu o seguinte (e-STJ fls. 26/28):
     [...] Em nosso ordenamento jurídico, a materialidade do delito e os indícios de autoridade crime doloso, punido com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, conformam os pressupostos para a decretação da prisão preventiva (Lei no 12.403, de 2011), a qual deve estar fundamentada na garantia da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Infere-se dos Autos, que a decretação da prisão preventiva da paciente se deu por decisão fundamentada na existência do fumus comissi delicti e periculum libertatis, considerando-se as circunstâncias em que se deram os fatos, bem como pelo contexto existente, os quais revelaram, por ora, a necessidade da manutenção da segregação cautelar. Em princípio, a materialidade delitiva e os indícios de autoria estão demonstrados no fato de o paciente ter sido flagrado pela autoridade policial em decorrência da denúncia de populares da realização de tráfico de drogas na região, trazendo consigo e guardando/mantendo em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 06 (seis) pacotinhos de substância análoga a cocaína; 17 (dezessete) munições, calibre 38, intactas; meio rolo de plástico filme; 22 (vinte e dois) sacos adesivos incolores; 1 revólver calibre 38, carregado com 06 munições, além de um aparelho celular e R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) distribuídos em notas de R$ 100,00, R$ 50,00 e R$ 20,00; dentre outros objetos (Evento 1,P_FLAGRANTE1, dos Autos do Inquérito Policial no 0000355- 30.2021.8.27.2723). Aliado a isso, verifica-se que a maneira como a droga foi localizada (dividida em pequenas porções), associadas ao material plástico que é comumente utilizado para embalar a substância narcótica, leva à conclusão de que o fato se amolda ao delito de tráfico de drogas. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o crime de tráfico de entorpecentes agride a saúde pública, causa desordem no meio social e escraviza aqueles que se tornam cativos do vício, revelando-se necessária a adoção de medidas que inibam esta conduta danosa, que afeta sobremaneira o meio social, além de colocar em risco a ordem pública, a qual necessita ser preservada. Ademais, sabe-se que o referido delito ainda é responsável por desencadear uma série de outros crimes que acontecem em maior volume em decorrência do tráfico, a exemplo, roubos, furtos, quase sempre com a finalidade específica de aquisição de entorpecentes. Dessa forma, nesta análise preliminar, denota-se que a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, em tese, encontra-se devidamente fundamentada no artigo 312, caput, do Código de Processo Penal. À vista disso, infere-se que a segregação provisória se justifica na preservação da ordem pública, no intuito de prevenir a reiteração de fatos criminosos ou o risco de fuga da responsabilidade penal, como forma de resguardar o meio social. Em que pese exista a defesa de condições reputadas como favoráveis ao paciente, diante do contexto esposado, percebe-se que a substituição da prisão preventiva pela aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, teoricamente, não se revela eficaz, sobretudo pela verificação, ao contrário do indicado pelo impetrante, de que o flagrado responde por crime de receptação na comarca de Xambioá-TO. (Evento 6 CERTANTCRIM1, dos autos do Inquérito Policial supracitado). Com efeito, em princípio, a segregação cautelar do paciente atende aos requisitos da novel legislação (artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal), pois o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343, de 2006, possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos (apenado com reclusão de 5 a 15 anos). Na espécie, os elementos trazidos à baila não permitem a visualização, de plano, de abuso ou ilegalidade na segregação cautelar. Decidir preliminarmente, em sentido contrário, implicaria no exaurimento precipitado da prestação jurisdicional, sem a devida análise pela Turma Julgadora, órgão investido constitucionalmente do poder de decidir. Ausentes, por ora, argumentos suficientes à revogação ou substituição liminar do decreto preventivo, pelo menos enquanto não empreendida uma observação mais desenvolvida de todo o contexto fático. Posto isso, não concedo o pedido liminar, por não vislumbrar de plano, ilegalidades capazes de macularem o decreto cautelar, ao menos enquanto não efetuada análise mais aprofundada de toda a argumentação expendida, em conjunto com as informações a serem prestadas pela autoridade impetrada e oitiva da Cúpula Ministerial, com a cautela exigida pelo caso. […]
      No caso, com visto, além de ter sido flagrado com drogas, o paciente também portava munições e um revólver, calibre 38, em desacordo com o ordenamento jurídico, valendo ressaltar, ademais, que já responde por outra ação penal, contexto que, a princípio, evidencia uma periculosidade social. 
    A propósito, "O histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal" (HC n. 304.240/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 14/5/2015). 
    Ademais, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o pedido”.
    No presente writ, o Impetrante argumenta, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e bons antecedentes. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).
     O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de maio de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora